Tribunal: TJDFT
Processo: 0714562-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714562-71.2023.8.07.0009 RECORRENTE: MAERLE RIBEIRO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006). A defesa sustenta, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, alternativamente a desclassificação para posse de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei no 11.343/2006), e, sucessivamente, a exclusão das circunstâncias judiciais negativas relativas à culpabilidade e às circunstâncias do crime, fixadas na primeira fase da dosimetria. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se o caso deve ser desclassificado para o delito de posse para consumo pessoal; (iii) verificar se a valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria, está devidamente fundamentada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e autoria delitivas encontram respaldo nos autos, especialmente nos depoimentos policiais e nas circunstâncias da apreensão, não se verificando dúvida razoável a ensejar absolvição por insuficiência de provas. 4. A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, além das circunstâncias da abordagem, não autorizam a desclassificação do delito para posse para consumo pessoal. 5. A valoração negativa da culpabilidade, na primeira fase da dosimetria da pena, com base na prática de mais de uma das condutas descritas no tipo penal, não se mostra idônea, pois se refere a elemento já ínsito à descrição típica do art. 33, caput, da Lei de Drogas, o que caracteriza bis in idem. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A presença de mais de um verbo do tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, não autoriza, por si só, a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria da pena. 2. A condenação por tráfico de drogas exige prova segura da destinação mercantil da substância entorpecente. 3. A desclassificação para o delito de posse de droga para consumo pessoal pressupõe circunstâncias concretas que demonstrem a ausência de finalidade de tráfico. Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput. Código Penal, art. 59. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 24.11.2020; STJ, HC 554.664/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 6a Turma, j. 27.10.2020. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 59 do CP, alegando ser necessária a revisão da dosimetria, com a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial avaliada de forma negativa na primeira fase. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. De início, em que pese a afetação do Tema 1.351 pelo STJ ao regime dos precedentes, não há comando de suspensão dos processos que veiculem a mesma controvérsia. Além disso, há informação de que o réu se encontra preso, situação que afasta o sobrestamento do apelo, nos termos do decidido pela Corte Suprema no RE 966.177-RG-QO. Nesse sentido: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PENAL. PRETENSÃO DE SOBRESTAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NO TEMA 924 DA REPERCUSSÃO GERAL. RÉU PRESO PREVENTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO. JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 596.663-RG. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (Rcl 77012 AgR, Relatora CÁRMEN LÚCIA, DJe 11/4/2025). Por essa razão, passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial deve prosseguir quanto à apontada contrariedade ao artigo 59 do CP. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016